Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDO. ENUNCIADO 36 FONAJE. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO E PERTURBAÇÃO. FESTAS ROTINEIRAS. SOM ALTO. PROVA DE EXCESSIVA UTILIZAÇÃO DE SOM. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial para condená-lo a pagar à parte requerente indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que a falta de defesa técnica por ocasião da audiência de conciliação violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Refere que houve cerceamento de defesa por não ter ocorrido audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas. Quanto ao mérito, aduz que o som foi ligado somente na véspera de Natal, dentro dos limites aceitáveis, não havendo que se falar em barulho excessivo ou perturbação da tranquilidade. Caso não sejam acolhidas as preliminares, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pretende a redução do montante arbitrado para a indenização.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61300576).
III. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que protocolizado em 13/06/2024, sem juntada de instrumento procuratório, o que somente ocorreu em 17/06/2024. O art. 41, §2o, da Lei no 9.099/95 estabelece que no recurso as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Na espécie, a procuração outorgada ao advogado foi juntada pelo próprio recorrente, de modo que o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado foi adequadamente preenchido. Ademais, é assente na jurisprudência do STJ que, nas instâncias ordinárias, constatada a ausência nos autos da procuração do advogado, deve o juiz ou o relator assinar prazo razoável para a elisão do defeito de representação processual. Tese rejeitada.
IV. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
V. O Enunciado no 36 do FONAJE dispõe que “a assistência obrigatória prevista no art. 9o da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação”. Preliminar de nulidade rejeitada.
VI. Nos casos em que as teses são controvertidas, as partes têm direito à realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto, conforme art. 28 da Lei n. 9.099/95, é nela que serão colhidas as oitivas das partes e a prova testemunhal de pessoas que presenciaram o fato para se tentar chegar à verdade. Todavia, constatado na origem que o conjunto probatório é suficiente para a análise e julgamento das questões controvertidas, a prova oral se mostra dispensável. Preliminar rejeitada.
VII. O art. 187 do CC dispõe que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Para fins da responsabilidade civil devem estar presentes ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Em reforço, o art. 1.277 do Código Civil preconiza que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
VIII. Na espécie, os documentos juntados aos autos, especialmente os Registros de Atividade Policial (ID 61298071), fotografia (ID 61298072), prints de conversa de whatsapp (ID 61298075 e 61300523), áudios (ID 61298077 e seguintes), vídeos (ID 61298079 e seguintes) demonstram a utilização da propriedade residencial para realização de festas cujos ruídos extrapolaram o aceitável pela vizinhança, bem como o limite de horário legal, de forma a prejudicar a segurança, saúde e o sossego dos vizinhos. Ressalta-se que, a despeito do alegado pelo réu, tais festas não se limitaram aos dias de festas nacionais. Presente, portanto, o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral indenizável.
IX. Diante desse quadro, os inconvenientes gerados pelas festas realizadas pelo recorrente violaram o sossego do autor, porque inviabilizaram a tranquilidade a que os moradores têm direito de usufruir em seus lares, bem como lesionam o direito ao repouso noturno, ambos essenciais à manutenção da integridade física e mental. Ressalte-se perturbação do sono alheio e a tranquilidade é ato ilícito, principalmente quando não observados o limite de horários de até 22 horas. Em reforço, em áreas residenciais, quando há casas muitos próximas, com lotes pequenos, hipótese dos autos, os limites de som, gritaria e algazarra são facilmente ultrapassados em uma simples festa. Apesar de a recorrente subestimar a situação problemática vivenciada pelos vizinhos, ela claramente existe e deve ser coibida.
X. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. A condenação foi fixada em R$ 3.000,00, o que condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
XI. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
XII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.